Tribunal: TJDFT
Processo: 0742012-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-08
Data de publicação: 2023-03-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO COMERCIAL. FIADOR. PENHORA. IMPUGNAÇÃO. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ APRECIADAS NOS EMBARGOS À EXECUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. Nos termos do artigo 507, é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Não se admite, na impugnação à penhora, a rediscussão das teses que já foram apreciadas e rechaçadas no bojo dos embargos à execução, atinentes à validade do título executivo em relação à agravante.